Tribunal: TJBA
Processo: 8031331-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031331-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO ANJOS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MILENA SILVA MENEZES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ricardo Anjos Pereira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de divórcio litigioso movida em face de Milena Menezes Anjos Pereira, em trâmite na 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para decretação liminar do divórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a decretação liminar do divórcio, inaudita altera pars, com fundamento no direito potestativo reconhecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, mesmo na ausência de situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao divórcio, após a EC nº 66/2010, é incondicionado e potestativo, bastando a manifestação de vontade de um dos cônjuges para sua decretação, mas tal inovação não suprimiu os princípios estruturantes do processo civil, especialmente o contraditório. A decretação liminar do divórcio, embora admitida em jurisprudência majoritária, não é obrigatória, cabendo ao juiz avaliar a existência de urgência qualificada que justifique a supressão do contraditório. A alteração do estado civil por meio de medida liminar exige cautela do julgador, diante do seu caráter irreversível, devendo ser demonstrado, nos termos do art. 300 do CPC, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistente situação de urgência concreta e havendo designação de audiência de conciliação conforme art. 334 do CPC, não há ilegalidade ou teratologia na decisão que indefere a decretação liminar do divórcio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito potestativo ao divórcio, reconhecido pela EC nº 66/2010, não afasta a exigência de observância ao contraditório na fase inicial da ação. A decretação liminar do divórcio exige demonstração de urgência qualificada, a justificar a antecipação da tutela de mérito. A irreversibilidade da alteração do estado civil justifica a cautela judicial na análise do pedido de tutela provisória em ações de divórcio. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8031331-72.2025.8.05.0000 em que é Agravante Ricardo Anjos Pereira e Agravada Milena Menezes Anjos Pereira. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.